Tribunal: TJPA
Processo: 0008617-13.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008617-13.2013.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: SHEILA PATRICIA MELO TEIXEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA ABSOLUTORIA – RECURSO MINISTERIAL – PRESENÇA DE AUTORIA E MATERIALIADE DELITIVAS – IMPROCEDENCIA – MANUTENÇAO DA SENTENÇA ABSOLUTORIA. 1. Conclui-se apenas existirem elementos informativos apontando o envolvimento dos acusados na empreitada criminosa, o que, consoante disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, é inviável. Ou seja, vige em nosso ordenamento jurídico o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, segundo o qual o magistrado pode livremente apreciar as provas, adotá-las ou recusá-las mediante convicção motivada, contudo, há proibição expressa de fundamentação exclusiva nos elementos de inquérito (art. 155 do CPP), como neste caso, portanto, mantenho a sentença absolutória.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua que absolveu Sheila Patrícia Melo Teixeira e Gleidson Nazareno Dias Morais da prática da conduta tipificada no art. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06.

Consta na exordial que em 03.07.2013, os denunciados foram presos em flagrante pela prática do crime de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, por ter sido encontrado com Sheila Patrícia um tablete de maconha, pesando 454,3g (quatrocentos e cinquenta e quatro gramas e três miligramas). A denúncia anônima informava que a acusada Sheila recebia e fornecia drogas, assim como recebia valores e pagava fornecedores, tendo encontro marcado com o acusado Gleidson para entregar drogas e receber pagamento.

Narra a denúncia que a polícia civil ficou aguardando a transação, ocasião em que avistaram Sheila chegar e esperar Gleidson que se aproximou, trajando uma camisa de mototaxista. Nesse momento realizaram a abordagem e encontrada dentro da bolsa de Sheila, o material entorpecente e com Gleidson a quantia de R$630,00 (seiscentos e trinta reais), razão pela qual foi efetuada a prisão em flagrante deles.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
julgou improcedente o pedido formulado na denúncia e absolveu os denunciados Sheila Patrícia Melo Teixeira e Gleidson Nazareno Dias Morais da prática da conduta tipificada no art. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06, nos termos do art. 386, II do CPP.

Inconformado o Ministério Público Estadual recorreu da decisão, pugnado pela reforma da sentença para que os acusados sejam condenados pela prática do crime de tráfico de drogas, ante a existência da autoria e materialidade comprovadas pelos elementos de prova constantes dos autos.

A defesa posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença absolutória.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso para que seja mantida a decisão absolutória.

É o relatório.

À revisão para julgamento em Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

É cediço que uma condenação penal deve estar alicerçada em provas inequívocas, que não deixam dúvidas quanto à existência do crime e de sua autoria e, caso contrário, deve ser mantida a absolvição se o acervo probatório se mostra insuficiente quanto à materialidade da infração penal, ou subsistindo dúvida razoável a respeito da existência do crime.

Analisando os elementos de prova constantes dos autos, vê se que os depoimentos testemunhais, em sede policial, descrevem os fatos e atribuem aos acusados a prática delituosa, no entanto, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, as testemunhas de acusação, afirmaram que não recordam dos fatos, tao pouco recordam do suposto acusado Gleidson que estava no momento na audiência de instrução. Este, por sua vez, afirmou que não conhece Sheila Patrícia e que apenas havia sido contratado como mototaxista, para fazer uma entrega de uma quantia.

Assim sendo, conclui-se apenas existirem elementos informativos apontando o envolvimento dos acusados na empreitada criminosa, o que, consoante disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, é inviável. Ou seja, vige em nosso ordenamento jurídico o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, segundo o qual o magistrado pode livremente apreciar as provas, adotá-las ou recusá-las mediante convicção motivada, contudo, há proibição expressa de fundamentação exclusiva nos elementos de inquérito (art. 155 do CPP), como neste caso, portanto, mantenho a sentença absolutória.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença absolutória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 2022.

Belém, 02/08/2022